Tribunal: TJSP
Processo: 2182684-53.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PROPOSITURA PARA DESCONSTITUIR V. ACÓRDÃO QUE DENEGOU SEGURANÇA, MANTENDO COBRANÇA DE IPVA (EXERCÍCIO 2021) DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (CPC, ART. 966, V) – RECONHECIMENTO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – INTERPRETAÇÃO ADOTADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE FOI CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL PELO C.

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PROPOSITURA PARA DESCONSTITUIR V. ACÓRDÃO QUE DENEGOU SEGURANÇA, MANTENDO COBRANÇA DE IPVA (EXERCÍCIO 2021) DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (CPC, ART. 966, V) – RECONHECIMENTO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – INTERPRETAÇÃO ADOTADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE FOI CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL, COM EFEITO "EX TUNC" – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.